Tribunal: TJES
Processo: 5011428-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011428-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERLANIA SOUZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: OSEIAS DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE CRÉDITO TRABALHISTA RELATIVO A PERÍODO ANTERIOR À SENTENÇA FIXADORA DOS ALIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por menores, representados por sua genitora, no cumprimento de sentença de obrigação alimentar ajuizado contra o genitor, visando à reforma de decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Justiça do Trabalho para bloqueio de 20% dos valores devidos ao executado em reclamatória trabalhista. Os agravantes alegam que os alimentos fixados devem retroagir à data da citação, alcançando, assim, os créditos trabalhistas devidos ao alimentante no período entre outubro de 2020 e novembro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível o bloqueio de verbas trabalhistas referentes a período anterior à constituição judicial da obrigação alimentar, com fundamento na retroatividade prevista no art. 13, § 2º, da Lei nº 5.478/68; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal para determinar o bloqueio de crédito trabalhista do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que institui a obrigação alimentar constitui o título executivo judicial que legitima a execução, sendo vedada a ampliação de seu alcance sem expressa previsão quanto à cobrança de valores retroativos.

A retroatividade prevista no art. 13, §2º, da Lei nº 5.478/68 restringe-se à obrigação alimentar devida a partir da citação, mas não autoriza, de forma automática ou irrestrita, a constrição de créditos constituídos anteriormente à fixação judicial dos alimentos.

Os valores em execução referem-se exclusivamente a parcelas posteriores à sentença, o que evidencia a limitação voluntária do exequente à cobrança dos alimentos, não se podendo, em sede recursal, ampliar o objeto da execução para alcançar valores não compreendidos no título.

A ausência de previsão específica no título executivo quanto à cobrança de retroativos inviabiliza o bloqueio pretendido, sob pena de violação aos princípios da congruência, da segurança jurídica e dos limites objetivos da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A retroatividade prevista no art. 13, §2º, da Lei nº 5.478/68 não autoriza, por si só, o bloqueio de créditos trabalhistas anteriores à sentença que fixou os alimentos, quando inexistente previsão expressa no título executivo.

A execução de alimentos limita-se aos termos do título judicial exequendo, não sendo possível ampliar seu objeto em sede recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ARON MALAQUIAS ELAH DE OLIVEIRA E ANDRADE
e
ANNA MANUELA EL
AH DE OLIVEIRA E ANDRADE
,
representados por sua genitora
ERLANIA SOUZA DE OLIVEIRA,

interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, diante da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vila Velha – Comarca da Capital (evento nº 14955936), nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de
OSEIAS DE ANDRADE NASCIMENTO OLIVEIRA
, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à 1ª Vara do Trabalho de Vitória/ES para bloqueio de 20% dos valores devidos ao executado em ação trabalhista.

Em suas razões recursais (evento nº 14955233), os agravantes aduzem, em síntese, que:
(i)
a sentença fixadora dos alimentos deve retroagir à data da citação, nos termos do art. 13, §2º da Lei 5.478/68, de modo que o crédito alimentar alcança o período da verba trabalhista;
(ii)
o executado foi citado na ação de alimentos em 30/07/2020, período em que se insere a condenação salarial imposta na reclamatória trabalhista (01/10/2020 a novembro/2021);
(iii)
os valores em questão possuem natureza eminentemente alimentar, com precedentes do STJ que lhes reconhecem tal natureza;
(iv)
o executado é devedor contumaz, constando contra ele outros três processos de execução de alimentos; e que
(v)
o bloqueio pretendido resguarda os direitos dos menores, sendo medida proporcional, razoável e alinhada ao dever de proteção integral.

No caso sob análise, verifica-se que a sentença que estabeleceu os alimentos — título executivo que ampara o cumprimento de sentença originário — foi prolatada em 17/02/2023 (Id 31065770, do processo de origem), ao passo que os créditos trabalhistas que os agravantes pretendem alcançar correspondem a verbas salariais de 2020 e 2021, ou seja, anteriores à constituição da obrigação judicialmente imposta.

É certo que o art. 13, § 2º, da Lei nº 5.478/1968 dispõe que: “Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação.”

Todavia, tal retroatividade restringe-se à obrigação alimentar fixada conforme as circunstâncias do alimentante, o qual, no caso concreto, em outubro de 2020 foi dispensado por sua empregadora e somente foi reintegrado em novembro de 2021.

Assim, não há amparo para reconhecer que a sentença proferida em fevereiro de 2023 estende-se de forma automática e irrestrita a créditos trabalhistas constituídos em momento pretérito, principalmente diante da ausência de previsão específica no título executivo que legitime a constrição sobre tais valores.

Ademais, do exame da inicial do cumprimento de sentença originário e seu respectivo aditamento, os valores executados referem-se a parcelas da obrigação alimentar posteriores à prolação da sentença, ou seja, não abarcam eventuais débitos anteriores, o que corrobora a orientação adotada em primeiro grau.

A mesma percepção foi alcançada pela douta Procuradoria de Justiça, que no judicioso parecer lançado no evento nº 17279162, consignou o seguinte:

[...]

A controvérsia recursal reside, portanto, em definir se é juridicamente possível, no âmbito do cumprimento de sentença que executa alimentos fixados judicialmente, a constrição de verbas trabalhistas relativas a período anterior à constituição da obrigação alimentar, sob o fundamento de retroatividade prevista no art. 13, §2º, da Lei nº 5.478/68, bem como se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal prevista nos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, para determinar o bloqueio imediato de 20% (vinte por cento) do crédito a ser recebido pelo executado em reclamatória trabalhista.

Todavia, compulsando os autos, observa-se que a sentença que instituiu a obrigação alimentar foi prolatada apenas em 17/02/2023, momento a partir do qual se constituiu o título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença em curso. Ainda que o art. 13, §2º, da Lei nº 5.478/68 disponha que os alimentos retroagem à data da citação, tal retroatividade não se projeta de modo automático, absoluto ou irrestrito sobre créditos formados anteriormente à definição judicial da obrigação, especialmente quando ausente, no título exequendo, qualquer previsão expressa quanto à cobrança de retroativos ou autorização para constrição de valores de natureza distinta daqueles que compõem os alimentos atuais.

Ademais, como corretamente registrado pelo juízo de origem e reafirmado pela decisão monocrática do E. Desembargador Relator, os valores executados no cumprimento de sentença dizem respeito a parcelas posteriores à prolação da sentença, a evidenciar que o próprio exequente limitou o objeto da execução aos alimentos vincendos. Nessa perspectiva, revela-se inviável, em sede recursal, ampliar o alcance da constrição para alcançar créditos percebidos anteriormente e cuja execução sequer foi formalmente promovida, sob pena de violação aos limites objetivos do título executivo judicial e de afronta aos princípios da congruência e da própria segurança jurídica.

[...]

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
N
EGO-LHE

PROVIMENTO.
Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.